Tribunal: TJMT
Processo: 1036809-94.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036809-94.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ATAIDE DA TRINDADE DOS SANTOS - CPF: 594.583.131-04 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Banco Pan S.A. contra acórdão que determinou a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, reconhecendo a prática abusiva e vício de consentimento, além de fixar a restituição de valores descontados e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) a alegação de prescrição quinquenal do pedido autoral;

(
ii
) a suposta contradição quanto à conversão da modalidade contratual;
e

(
iii
) o erro material na fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A prescrição quinquenal não foi arguida oportunamente pela instituição financeira, configurando inovação recursal, não sendo passível de apreciação nos embargos de declaração.

4. A mera apresentação de boletos de cobrança não comprova a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado. Para validar a relação jurídica, faz-se necessária a apresentação do contrato formalmente assinado pelo consumidor, com cláusulas claras sobre encargos e condições.

5. A conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, nos casos em que há vício de consentimento e ausência de contrato válido, encontra respaldo na jurisprudência e na legislação consumerista.

6. O erro material foi identificado na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, sendo determinada sua correção para incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para corrigir erro material na fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição não pode ser arguida pela primeira vez em embargos de declaração, sob pena de inovação recursal.
2
. A ausência de contrato válido autoriza a conversão de modalidade contratual irregular em empréstimo consignado. 3. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, IV, e 39, V; CPC/2015,
arts
. 373, II, 85, § 2o, e 1.022; CC/2002,
arts
. 406 e 927.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 362/STJ; TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; TJMT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/M
G, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015; STJ,
EDcl
no
REsp
1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargos de declaração opostos
pelo BANCO PAN S.A.,
contra

o
acórdão proferido
por esta
Quinta Câmara
de Direito Privado
,
que,
à unanimidade,
acolheu os
aclaratórios
, outrora opostos por ATAIDE DA TRINDADE DOS SANTOS, com efeitos infringentes, dando provimento ao recurso de apelação por ela interposto, julgamento procedente os pleitos deduzidos na peça inicial.

A parte embargante sustenta
que o acórdão embargado padeceria de omissão quanto à ocorrência de decadência e prescrição da pretensão autoral, contradição ao determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal e erro material na fixação dos honorários advocatícios.

O recurso é tempestivo
(Id.
259590182
)
.

Contrarrazões no
Id.
263140753
.

É o relatório, no essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das
hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do

julgado

recorrido
(Id.
255928159
)
, constou assim a ementa
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que validou descontos em folha de pagamento a título de "cartão de crédito consignado", sem comprovação do vínculo contratual específico. A embargante alegou vícios de omissão e contradição no julgado, argumentando ausência de fundamentação sobre a inexistência de contrato e irregularidade nos descontos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de omissão no julgamento quanto à prova da relação contratual; e (
ii
) a configuração de vício de consentimento e prática abusiva na contratação.

III. Razões de decidir

3. A apresentação unilateral de faturas pelo Banco PAN S.A., sem comprovação inequívoca da ciência da consumidora sobre os termos do contrato, não é suficiente para legitimar os descontos realizados.

4. Reconhecido o vício de consentimento pela ausência de manifestação expressa de vontade da consumidora e pela conversão irregular de empréstimo consignado em cartão de crédito, configurando prática abusiva vedada pelo art. 39, V, do CDC.

5. Definiu-se a conversão da modalidade contratual em empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central.

6. Condenou-se o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com atualização monetária e juros nos termos da Súmula 362/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para modificar o acórdão e dar parcial provimento ao recurso de apelação da embargante.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação da relação contratual autoriza a conversão de modalidade contratual irregular em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado.
2
. A prática abusiva na conversão de contrato de empréstimo em cartão de crédito sem consentimento expresso do consumidor enseja restituição de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, IV, e 39, V; CPC/2015, art. 373, II; CC/2002,
arts
. 406 e 927.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 362/STJ; TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; TJMT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.
”

O embargante sustenta que a pretensão autoral estaria atingida pela prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor
.

No entanto,
do cotejo dos autos,
verifica-se que a matéria
sequer
foi arguida
nesta fase recursal
, sendo introduzida apenas nesta fase processual
, em sede de embargos de declaração, caracterizando absoluta inovação recursal.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à prescrição, pois esta não foi objeto de preliminar arguida pela instituição financeira na fase oportuna, tratando-se de matéria nova suscitada apenas nos
aclaratórios
, o que impede sua análise neste momento processual.

Outro ponto levantado pelo embargante diz respeito à alegação de que a parte autora teria utilizado o cartão de crédito, o que afastaria qualquer vício na contratação.

Entretanto, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, a simples apresentação de boletos de cobrança não é suficiente para comprovar a regularidade do contrato. Para que se reconheça a validade da relação jurídica, seria necessária a apresentação do contrato formalmente pactuado, assinado pela consumidora e contendo todas as cláusulas e encargos aplicáveis à contratação do cartão de crédito consignado.

O
simples envio de faturas ou boletos não comprova, por si só, a ciência inequívoca do consumidor quanto à modalidade contratada, sendo imprescindível a demonstração de que o consumidor foi corretamente informado sobre os encargo
s e características da operação, ônus do qual não se desincumbiu a instituição financeira.

No que tange a contradição referente
a
impossibilidade de conversão da modalidade de contratação para empréstimo consignado pessoal, a alegação do embargante não traduz vício no julgado, mas sim insatisfação.

C
onforme amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria, é plenamente possível a conversão do contrato, sobretudo quando não há contrato regularmente firmado entre as partes.

A ausência do instrumento contratual válido impede que se reconheça a regularidade da cobrança realizada pela instituição financeira, sendo imperioso que os valores descontados sejam ajustados às regras aplicáveis aos empréstimos consignados.

Assim, o acórdão embargado não inovou ou contrariou jurisprudência, mas se ateve à consolidada orientação
jurisprudencial reiteradamente manifestada por este.
Eg
. Tribunal de Justiça:

Arrimando o entendimento:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10217086820218110003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2024)

Com isso, observa-se
que o embargante
busca
a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

A propósito:

“[...]
1
. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no
REsp
: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional,
sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.
2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)
(
g.n
).

Destaco, por ser oportuno
, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos
fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso
, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

Por derradeiro, o
embargante também alega erro material na fixação dos honorários advocatícios, defendendo que a base de cálculo deveria ser o valor da con
denação, e não o valor da causa, e, neste ponto, lhe assiste razão.

O art. 85. § 2o, do CPC, é categórico ao determinar que
“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
,
do proveito econômico obtido
ou,
não sendo possível mensurá-lo
,
sobre o valor atualizado da cau
sa”
.

No Acórdão objurgado, restou por inverter o ônus de suc
umbência sem, contudo, dispor o valor de referência para o cálculo do ônus de sucumbência.

In
casu
,
a condenação possui valor certo e considerável, ao passo que merece acolhimento os
aclaratórios
para correção da parte final do julgado, que deverá assim passar a constar:

“Por conseguinte, modificado o julgado e provido em parte o recurso de apelação de ATAIDE DE TRINDADE DOS SANTOS, inverto o ônus de sucumbência, condenando a instituição financeira requerida/apelada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
sobre o valor da condenação
, mantendo o
patamar de 10% fixados na origem, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil
.”

Ante o exposto
, conheço
e
ACOLHO, em parte,

opostos por
BANCO PAN S.A.
,
tão somente para corrigir o erro material constante no julgado recorrido
.

Fica a parte advertida de
que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025